Tribunal: TJDFT
Processo: 0715501-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMULAÇÃO DE CARGO DE ORIENTADOR PEDAGÓGICO E ADMINISTRADOR TÉCNICO. COMPATIBILIDADE DA NATUREZA DOS CARGOS. EQUIPARAÇÃO DE ORIENTADOR PEDAGÓGICO A PROFESSOR. INCOMPATIBILIDADE DE JORNADA DE TRABALHO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento da constitucionalidade da cumulação de cargos públicos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão se limita a determinar se a cumulação de cargos de orientador pedagógico com administrador técnico preenche os requisitos constitucionais, dispostos no art. 37, XVI, da Constituição Federal.
III. Razões de Decidir
3. De acordo com o art. 37, XVI, da CF, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo a de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, quando houver compatibilidade de horários.
3.1. No que tange aos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, o tema é tratado nos arts. 46 a 49 da LC no 840/2011, e, consoante disposto no art. 46, §1o, da citada LC, presume-se como cargo de natureza técnica ou científica aquele para o qual se exija educação superior ou educação profissional, ministrada na forma e nas condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
3.2. Em outras palavras, depreende-se que o cargo técnico mencionado no art. 37, XVI, da CF é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio, conforme assentado na jurisprudência pátria.
3.3. Entende-se por científico o cargo cujas atribuições se desempenham na área de pesquisa.
4. O conceito de professor lato sensu, para fins constitucionais, deve seguir o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3772/DF, segundo o qual a carreira de magistério abrange a função de professor (stricto sensu), diretor escolar, coordenador pedagógico e orientador pedagógico.
4.1. Reputa-se lícita a acumulação do cargo de Administrador (Técnico Científico) no Instituto Federal de Brasília (IFB) e Orientador Pedagógico na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF).
5. Todavia, no caso concreto, em respeito aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade, inexiste compatibilidade de horários e jornada de trabalho entre os cargos acumulados pelo apelante, pois se mostra desarrazoado o exercício cumulado de cargos públicos com jornada de trabalho semanal total de 80 (oitenta) horas. Precedente.
5.1. A cumulação de jornadas de trabalho deve ser exercida de forma a reforçar direitos fundamentais, garantindo equilíbrio entre vida profissional e pessoal, em conjunto com a proteção à dignidade, ao bem-estar dos trabalhadores e à folga remunerada, evitando excessos que podem comprometer a saúde física e mental do servidor, bem como a qualidade do serviço público prestado.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamentos:
1. “Nos termos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3772/DF, o conceito de professor lato sensu, para fins constitucionais, deve seguir o entendimento segundo o qual a carreira de magistério abrange a função de professor (stricto sensu), diretor escolar, coordenador pedagógico e orientador pedagógico. Assim, é possível a cumulação de cargo público de orientador pedagógico com outro técnico/científico”.
2. “Embora o texto constitucional não tenha estabelecido limite para fins de acumulação de cargos públicos, bastando a compatibilidade de horários, o acumulo de jornadas de trabalho que resulte em encargo semanal total de 80 (oitenta) horas é incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade por comprometer a saúde física e mental do servidor e a eficiência do serviço público.”
Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37, XVI; LC no 840/2011, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009; TJDFT, Acórdão 1101230, 0711487-07.2017.8.07.0018, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2018, publicado no DJe: 13/06/2018